Tribunal: TJBA
Processo: 8003908-31.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003908-31.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MACIEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiários de plano de saúde em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de reajustes anuais, substituição de índices, restituição de valores e indenização por danos morais. Os Recorrentes alegam que os aumentos aplicados pela operadora entre 2021 e 2024 tornaram o contrato excessivamente oneroso e pedem a aplicação dos limites fixados para planos individuais.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a ocorrência de três questões centrais sob julgamento: a) a extensão dos efeitos da apresentação de defesa fora do prazo (revelia); b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em discussão; e c) a legalidade dos índices de reajuste anual aplicados pela operadora do plano de saúde em substituição aos índices da agência reguladora para planos individuais.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contestação fora do prazo gera apenas presunção relativa de verdade dos fatos alegados pelos autores. Essa presunção não impede o julgador de analisar as provas documentais anexadas ao processo, que servem para formar o convencimento adequado e buscar a verdade dos fatos.

4. O plano de saúde discutido é operado sob a modalidade de autogestão, consubstanciando um sistema fechado de ajuda mútua e sem finalidade lucrativa. Por essa razão, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as regras do Código Civil e os regulamentos internos do fundo, conforme diretriz pacificada pelos tribunais superiores.

5. Em planos de saúde coletivos geridos por entidades de autogestão, os reajustes anuais não estão vinculados aos tetos estabelecidos pela agência reguladora para planos comerciais individuais.

6. A prova documental demonstra que os aumentos aplicados foram precedidos de rigorosos cálculos atuariais e aprovados pelo conselho competente da entidade, visando garantir as reservas financeiras necessárias para pagar as despesas médicas de todo o grupo. Não há abusividade ou ilegalidade na cobrança fundamentada em critérios técnicos indispensáveis à manutenção do equilíbrio financeiro do fundo mútuo.

7. Ausente a prática de ato ilícito pela operadora, não há fundamento jurídico que justifique a devolução de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários em grau recursal, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A presunção decorrente da revelia é relativa e não afasta a análise da prova documental do processo. 2. A operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor nem aos índices de reajuste de planos individuais, sendo válidos os aumentos fundamentados em cálculos atuariais destinados a preservar o equilíbrio do fundo mútuo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003908-31.2024.8.05.0079,
da Comarca de Eunápolis, em que figuram como Apelantes
MILTON MACIEL DOS SANTOS E HILDA EVANGELISTA ARAÚJO DOS SANTOS
, e como Apelada a
CAPESESP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça